Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704934-83.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSE BORGES DO NASCIMENTO, JOSIKEILY ROCHA DO NASCIMENTO, JOZICLEIA ROCHA DO NASCIMENTO SOUZA EMBARGADO: JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, MICHAELY ARAUJO PINHEIRO, SERGIO NUNES DE SOUZA, SERGIO GONCALVES DO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ao ID 52368790, peticionam os réus JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO e JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO comunicando que o c. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 183818/DF interposto pelo corréu Joeunio Mario de Lima Silva para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de primeiro grau (id 52368792). Requerem que os efeitos da decisão em questão sejam estendidos aos peticionantes “por se tratar da mesma investigação, mesma representação de prisão, idêntica decisão de segregação cautelar, bem como pelos fatos imputados aos peticionantes serem menos graves concretamente (especialmente porque não há notícia de violência ou grave ameaça contra a pessoa)”. Nada a prover. Isso porque, com o julgamento das apelações, oportunidade em que a 1a Turma Criminal negou provimento aos recursos interpostos pelos réus e, por outro lado, deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para reconhecer a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal quanto ao réu José Borges no que se refere ao crime de associação criminosa, bem como readequar a pena imposta aos condenados (ID 49977498), houve o esgotamento desta jurisdição. É certo que se encontram pendentes de julgamento embargos de declaração. Contudo, os aclaratórios foram manejados para suprir eventuais vícios no acórdão, não comportando deliberação acerca da decisão proferida em favor de corréu, cujo processo fora desmembrado do presente feito. Portanto, descabida a dedução do pleito perante o segundo grau. Aguarde-se, pois, o julgamento dos embargos de declaração, já incluídos na 37a Sessão Ordinária Virtual – 1 TCR (período 11/10/2023 até 19/10/2023). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora